Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-64.2023.8.11.0087
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000916-64.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 014.371.171-71 (RECORRENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), DIANE TONON CAOVILLA - CPF: 631.391.971-87 (RECORRIDO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. IN
TEMPESTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO TINHA CONDIÇÕES DE SUBSTABELECER E
REALIZAR
O ATO
.

JUSTA CAUSA INOCORRENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

A

interposição
do
recurso
fora do
prazo
legal
impõe
o
seu

não

conhecimento
.

2.
A
restituição
de
prazos

processuais

em

decorrência
de
problemas
de
saúde
do
advogado
,
somente

ocorre

quando

este
é o
único

patrono

nos
autos e
comprova
,
por

meio
de
atestado

médico
,
não

apenas
a
necessidade
de
repouso
, mas
a

impossibilidade
total d
e

exercer
a
profissão

ou

substabelecer
o
manda
t
o

(STJ
AgInt

na
PET no
AREsp
n. 2.356.730/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023 e
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1924732 RJ 2021/0193295-0, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021).

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000916-64.2023.8.11.0087

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA

Recorrido
:
DIANE TONON CAOVILLA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIANE TONON CAOVILLA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA,
sendo

proferida

sentença
de
parcial
procedência

em
31/03/2024.

O t
rânsito
em julgado
foi
certificado em 19/04/2024.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

em
22/04/2024
,
justifica
ndo

a

intempestividade

em

virtude
de
problemas
de
saúde
de
seu

patrono
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024